Tribunal: TJSP
Processo: 2243783-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência – Incidência da penalidade – Admissibilidade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora, a qual

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência – Incidência da penalidade – Admissibilidade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora, a qual embasa sua recusa na ausência de eficácia do medicamento prescrito, para a patologia que acomete a segurada – Recurso improvido.